Tribunal: STJ
Processo: 0036526-75.2008.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745270 - MS (2024/0346599-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: RAUFI ANTÔNIO JACCOUD MARQUES
AGRAVADO
: SALETE TEREZINHA DE LUCA
ADVOGADOS
: JOÃO ARNAR RIBEIRO - MS003321
NELI BERNARDO DE SOUZA - MS011320
AGRAVADO
: JULIO CESAR PEREIRA CABRAL
AGRAVADO
: CARUE GAMA CABRAL
AGRAVADO
: OSCAR RAMOS GASPAR
AGRAVADO
: HUGO SERGIO SIQUEIRA BORGES
AGRAVADO
: ODYLLEA CARVALHAES SIQUEIRA
AGRAVADO
: ANA LUCIA RODRIGUES ROSA
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: C & G PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING
LTDA
AGRAVADO
: GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES LTDA
ADVOGADO
: RONALDO DE SOUZA FRANCO - MS011637
AGRAVADO
: IVANETE LEITE MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NEWLEY ALEXANDRE DA SILVA AMARILLA - MS002921
GISELE FOIZER LORENZETTO - MS014696
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO PELO
RECONHECIMENTO
DE
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.

CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA. ART. 10, INCISOS I, VII, XI E ART.
11 DA LEI N. 8.429/92. SÚMULA N. 284/STF. INAPLICABILIDADE.
INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49528348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 10a58e74-4bb3-479b-b9cf-663f113476e5

1. Nas razões de apelo nobre, houve a indicação dos dispositivos que
o Recorrente entende terem sido violados. Embora afastada a incidência da
Súmula n. 284/STF - mencionada na decisão agravada -, o apelo nobre
remanesce incognoscível por outros fundamentos.
2. O Tribunal de origem concluiu não terem sido demonstrados os
requisitos necessários à configuração da prática de ato de improbidade
administrativa especialmente o dolo, a má-fé e o prejuízo ao erário. A
inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno parcialmente provido para afastar o óbice da
Súmula n. 284/STF, mantido o não conhecimento do recurso especial por
outro fundamento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 10a58e74-4bb3-479b-b9cf-663f113476e5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745270 - MS (2024/0346599-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: RAUFI ANTÔNIO JACCOUD MARQUES
AGRAVADO
: SALETE TEREZINHA DE LUCA
ADVOGADOS
: JOÃO ARNAR RIBEIRO - MS003321
NELI BERNARDO DE SOUZA - MS011320
AGRAVADO
: JULIO CESAR PEREIRA CABRAL
AGRAVADO
: CARUE GAMA CABRAL
AGRAVADO
: OSCAR RAMOS GASPAR
AGRAVADO
: HUGO SERGIO SIQUEIRA BORGES
AGRAVADO
: ODYLLEA CARVALHAES SIQUEIRA
AGRAVADO
: ANA LUCIA RODRIGUES ROSA
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: C & G PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING
LTDA
AGRAVADO
: GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES LTDA
ADVOGADO
: RONALDO DE SOUZA FRANCO - MS011637
AGRAVADO
: IVANETE LEITE MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NEWLEY ALEXANDRE DA SILVA AMARILLA - MS002921
GISELE FOIZER LORENZETTO - MS014696
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO PELO
RECONHECIMENTO
DE
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.

CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA. ART. 10, INCISOS I, VII, XI E ART.
11 DA LEI N. 8.429/92. SÚMULA N. 284/STF. INAPLICABILIDADE.
INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49235459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:04
Código de Controle do Documento: 1d000bc2-c7b3-49ec-a3f1-8dc627cce637

1. Nas razões de apelo nobre, houve a indicação dos dispositivos que
o Recorrente entende terem sido violados. Embora afastada a incidência da
Súmula n. 284/STF - mencionada na decisão agravada -, o apelo nobre
remanesce incognoscível por outros fundamentos.
2. O Tribunal de origem concluiu não terem sido demonstrados os
requisitos necessários à configuração da prática de ato de improbidade
administrativa especialmente o dolo, a má-fé e o prejuízo ao erário. A
inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno parcialmente provido para afastar o óbice da
Súmula n. 284/STF, mantido o não conhecimento do recurso especial por
outro fundamento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL contra decisão de minha lavra, assim ementada
(fl. 4999):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPOSTA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULAS N. 284 DO STF E N. 7
DO STJ. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM ACERCA DA
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
DA
INEXISTÊNCIA
DE
DANOS
AO
ERÁRIO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra os ora
Agravados, com suporte nos arts. 10, incisos I, VII, XI e 11 da Lei n. 8.429/92.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes o pedido (fls. 2304-2330)
Houve apelação do ora Agravante, à qual o Tribunal de origem negou provimento.
O acórdão ficou assim ementado (fl. 4686):

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUANTO AO APELO –
AFASTADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ADESIVO – AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE
NO CONTRATO No _ E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS – AUSÊNCIA DE
PROVAS APTAS A COMPROVAR AS ALEGADAS ILEGALIDADES –
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE APONTAM A REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE DANOS
AO ERÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO
– RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
PARQUET
1. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade referente ao apelo:
Considerando tratar-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa
Documento eletrônico VDA49235459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:04
Código de Controle do Documento: 1d000bc2-c7b3-49ec-a3f1-8dc627cce637

que baseia-se em inquérito civil, conclui-se que os fatos narrados e os fundamentos
da exordial e do recurso de apelação serão extremamente similares, não sendo
cabível o acolhimento da tese de que a reiteração dos fundamentos apresentados
culmine em ofensa ao princípio da dialeticidade e, por consequência, no não
conhecimento do apelo, mormente porque possibilitado aos requeridos o efetivo
exercício do contraditório.
2. Da preliminar de intempestividade do recurso adesivo: O artigo 229 do
CPC determina que, nos processos físicos (como ocorria com os presentes autos à
época da intimação), os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, terão
prazos contados em dobro para as suas manifestações, em qualquer juízo ou
tribunal, independentemente de requerimento. Logo, o recurso adesivo foi interposto
dentro do prazo legal, eis que em dobro.
3. Do recurso de apelação: A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429
/92) objetiva punir os praticantes de atos dolosos ou de má-fé no trato da coisa
pública, assim tipificando o enriquecimento ilícito (art. 9o), o prejuízo ao erário (art.
10) e a violação a princípios da Administração Pública (art. 11).
conclui-se
In casu,
a ausência de elementos de convicção aptos a extrair a prática de conduta ilegal ou
desonesta pelos requeridos e a existência de ilicitude nas fases de licitação,
subscrição do contrato e execução deste. Com efeito, não existem provas da
existência de direcionamento e prejuízo ao erário em favor de terceiros, o que enseja
a manutenção integral da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Recurso conhecido e não provido, contra o parecer.
4. Do recurso adesivo: De acordo com o disposto no art. 18 da Lei no 7.347
/85, nas ação civis públicas por ato de improbidade administrativa, a condenação do
autor ao pagamento de honorários advocatícios só é cabível na hipótese de
comprovada e inequívoca má-fé, o que não ocorreu,
.
in casu
Recurso conhecido e não provido, com o parecer.

Sustentou o Agravante, nas razões do apelo nobre, contrariedade aos arts. 10,
, alegando ofensa ao princípio da moralidade e
incisos I, VII, XI e 11 da Lei n. 8.429/92
ter sido demonstrado que os réus atuaram "em conjunto para simular a prestação de
serviços de publicidade, ocasionando dano ao erário e violação aos princípios
norteadores da Administração Pública, caracterizando-se, assim, atos de improbidade
administrativa" (fl. 4738).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 4778-4798).
A Vice-Presidência do Tribunal
negou seguimento ao recurso especial
a quo
quanto ao Tema n. 1199 do STF; e, em relação à apontada ofensa ao princípio da
moralidade, não o admitiu, sob o fundamento de incidência da Súmula n. 284 do STF.
Inconformado, o Agravante interpôs agravo interno em relação à aplicação do
Tema n. 1199 do STF, quanto ao restante, interpôs agravo em recurso especial (fls. 4837-
4844), sustentando, em síntese, que não incidiria sobre a espécie a Súmula n. 284 do
STF.
Contraminuta às fls. 4851-4857 e 4858-4859.
Parecer do Ministério Público Federal pelo conhecimento do agravo e o
provimento do recurso especial (fls. 4991-4996).
Documento eletrônico VDA49235459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:04
Código de Controle do Documento: 1d000bc2-c7b3-49ec-a3f1-8dc627cce637

Nas razões do agravo interno (fls. 5008-5023), o Agravante alega a
inaplicabilidade da Súmula n. 284/STF e que as questões expendidas no recurso especial
são eminentemente de direito e, por conseguinte, a solução da lide não demanda nova
incursão no acervo fático-probatório acostado aos autos, sendo inaplicável, à hipótese
dos autos, a Súmula n. 7 do STJ.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a remessa dos autos para a
apreciação do órgão colegiado.
Impugnações às fls. 5031-5033, 5034-5038 e 5040-5051.
É o relatório.
VOTO
Da atenta análise das razões veiculadas às fls. 5008-5023, observa-se que
o comporta parcial acolhimento, embora remanesça inalterado o deslinde do feito.
A decisão agravada consignou que, em relação à configuração do ato de
improbidade, sob os fundamentos de que estariam presentes o elemento subjetivo e o
prejuízo ao erário, a decisão então agravada, em verdade, teria negado seguimento ao
recurso em relação à matéria pertinente ao referido tema, entendendo que o acórdão
recorrido estaria em conformidade com o Tema n. 1199 do STF (fls. 4819-4825).
Pontuou-se, ainda, que, nos casos em que ocorre a negativa de seguimento de
um Recurso Especial ante a incidência de um tema de repercussão geral do STF, o
recurso cabível para a impugnação deste capítulo da decisão é o Agravo Interno, segundo
previsão expressa do art. 1.030, § 2.o, do CPC.
Portanto, conclui-se pelo prosseguimento na análise do recurso especial tão-
somente quanto à indicada ofensa ao princípio da moralidade.
De início, observa-se que o Recorrente, de fato, indicou, nas razões de apelo
nobre, os dispositivos que entende como violados (fl. 4728), notadamente,
no seguinte excerto (fl. 4763; sem grifos no original):

Constata-se, assim, que as condutas dos recorridos causaram prejuízo ao
erário em decorrência da C&G Publicidade, Comunicação e Marketing Ltda ter
recebido vultoso valor sem qualquer contraprestação, acontecimento este que
ocorreu apenas em decorrência do esforço conjunto dos servidores e das empresas
(C&G Publicidade, Comunicação e Marketing Ltda e SEGRAPH), não se
descurando, ainda, da violação aos princípios da legalidade e da moralidade, sendo
claro que tais condutas se amoldam objetivamente aos tipos encartados nos artigos
10, incisos I, XI e XII, e 11 da Lei n.o 8.429/92.

Outrossim, deve ser mantida a decisão agravada quanto à aplicação da Súmula
n. 7 do STJ ao caso.
O acórdão recorrido, instância soberana na análise de provas, está calcado nas
seguintes razões de decidir (fls. 4695-4703; grifos diversos do original):
Documento eletrônico VDA49235459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:04
Código de Controle do Documento: 1d000bc2-c7b3-49ec-a3f1-8dc627cce637

Narra o requerente que em
, o Governo do Estado de Mato
16/11/2004
Grosso do Sul publicou, por meio do Edital 01/2004, a abertura de procedimento
licitatório, na modalidade concorrência, do tipo menor preço, na forma de execução
indireta, para a contratação de serviços de publicidade e propaganda, o qual
abrangia quinze lotes de valores distintos, sendo que no quinto as verbas previstas
eram de até R$700.000,00 (setecentos mil reais) e vigência a partir de
.
05/01/2005
A empresa C&G Publicidade, Comunicação e Marketing Ltda consagrou-
se vencedora, restando estipulado através do Contrato no. 011/2005 o dever de
prestar os serviços nas condições contratualmente estipuladas, dentre elas, a realizar
a cotação de preços para todos os serviços de terceiro com, no mínimo, três
propostas detalhadas ou, alternativamente, demonstrando a impossibilidade de o
fazer; apresentar originar ou respectivos documentos fiscais para comprovar os
pagamentos realizados a terceiros; instruir o fornecimento dos serviços com as notas
fiscais originais correspondentes, juntando cópia da solicitação de entrega e do
comprovante de recebimento; encaminhar os documentos de cobrança à contratante
fazendo constar menção ao número da concorrência e do contrato; receber a
remuneração de 15% sobre os serviços de terceiro e pela tabela de preços do
Sindicato das Agências de Propaganda do Mato Grosso do Sul, deduzidos os
descontos de 8,70% propostos por ocasião da concorrência. Esta, por sua vez, teria
utilizado dos serviços terceiros de impressão realizados pela Gráfica e Editora
Quatro Cores Ltda. (SERGRAPH).
Sustenta que entre janeiro de 2005 e dezembro de 2006, o ex- governador
José Orcírio Miranda dos Santos e o ex-Secretário de Estado de Coordenação-Geral,
Raufi Antônio Jaccoud Marques, teriam realizado estratagemas através de contratos
celebrados com agências de publicidade para desviar recursos públicos por meio de
notas fiscais "frias" apresentadas como serviços de impressão, reimpressão e
criações por agências de publicidade e propaganda, sendo que nos presentes autos
referidos atos teriam sido praticados pela empresa C&G Publicidade, Comunicação
e Marketing Ltda, por meio de simulação da utilização de serviços terceirizados de
impressão junto à Gráfica e Editora Quatro Cores Ltda. (SERGRAPH), com o
conhecimento e a anuência de seus proprietários Júlio César Siqueira Cabral, Caruê
Gama Cabral e Hugo Sérgio Siqueira Borges.
Afirma que a servidora Ivanete Leite Martins era a responsável por
intermediar os pedidos realizados pelo ex-Governador ou pelo ex-Secretário,
acionando o proprietário da gráfica, Sr. Hugo para emissão de nota "fria" em valor
determinado e, que, em seguida, os documentos fiscais eram assinados pelos
servidores Oscar Ramos Gaspar, Subsecretário de Comunicação, Ana Lúcia
Rodrigues Rosa Tavares e José Roberto dos Santos, Coordenadores de Publicidade,
lotados na Secretária de Estado de Coordenação-Geral de Governo (SECOGE), sob
as ordens do Sr. Raufi Antônio Jaccoud Marques. Prossegue narrando que as
despesas eram autorizadas pela Ordenadora de Despesa da SECOGE, Salete
Terezinha de Luca, e pagas por ordem bancária à agência de publicidade, sendo que
a empresa deduzia o valor de sua comissão (15%) e, ainda, o valor da comissão da
gráfica, que variava entre 12% e 17% (item 10.1.2 do Contrato no. 011/2005), e,
então, após os descontos, o dinheiro era repassado aos servidores públicos
envolvidos no suposto esquema ilícito.
Conclui asseverando que as fases da execução da despesas pública –
empenho, liquidação e pagamento – eram simuladas e as verbas públicas desviadas
Documento eletrônico VDA49235459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:04
Código de Controle do Documento: 1d000bc2-c7b3-49ec-a3f1-8dc627cce637

da destinação para a qual foram licitadas, caracterizando a prática de atos de
improbidade administrativa pelas partes envolvidas e dando ensejo, assim, a
condenação do mesmos.
Diante de tal narrativa, passa-se à análise da conduta imputada a cada um
dos requeridos.
1. José Orcírio Miranda dos Santos
2. Raufi Antônio Jaccoud Marques
[...]
Não há mínimo lastro de prova ou mesmo indícios, tanto na fase
inquisitorial, quanto nestes autos, que vinculam a participação do requerido José
Orcírio Miranda dos Santos na consecução de atos ou de omissões, visando a
arrecadação de valores em detrimento do erário público, mediante a solicitação de
emissão de notas fiscais "frias" de serviços relacionados ao contrato de publicidade
firmado com o Estado.
Ao revés, a execução do contrato administrativo seguiu todos os trâmites
transpassando todas as secretarias competentes, a tornar ineludível que nem
legais,
sequer como interveniente o então Governador do Estado e o Secretário de Estado
de Coordenação-Geral do Governo teriam participado.
Por certo, não se haveria de chancelar um decreto condenatório por ato de
improbidade pautando-se tão somente pela presunção de que haveria irregularidades
que
na contratação com base em depoimento de ex-funcionária pública estadual,
atuava como Coordenadora da Subsecretaria de Comunicação, em entrevista
concedida à imprensa local, cujo teor, inclusive, deixou de ser ratificado em juízo.
Desta forma, não comprovado o fato constitutivo do direito de impor
manter irretocável a sentença que, quanto aos requeridos,
sanção por improbidade,
julgou improcedente o pedido inicial, é medida que se impõe.
3. Ivanete Leite Martins
A servidora Ivanete Leite Martins seria a responsável por intermediar os
pedidos realizados pelo ex-Governador ou pelo ex-Secretário, acionando o
proprietário da gráfica, Sr. Hugo Sérgio Siqueira Borges para emissão de nota "fria"
em valor determinado.
Infere-se que a requerida prestou genéricas e evasivas informações
concedidas em entrevista jornalística, cujo conteúdo foi degravado pela Polícia
Federal e que norteou a investigação pelo
, sem a devida ratificação neste
Parquet
processo, implicando, inclusive, na deflagração de ações penais, que não obtiveram
qualquer sucesso dada a ausência de mínimos elementos indiciários para respaldar a
tramitação do processo penal.
Até porque, como já declinado acima, não restou comprovado que as notas
emitidas com base no contrato firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul tinha
como objetivo o indevido levantamento de valores, em detrimento do erário público,
para fins escusos, de forma que não é possível concluir pela presença de provas
contundentes acerca da prática do ato de improbidade administrativa.
[...]
4. Oscar Ramos Gaspar
5. Ana Lúcia Rodrigues Rosa Tavares
6. José Roberto dos Santos
Os servidores Oscar Ramos Gaspar, Subsecretário de Comunicação, Ana
Lúcia Rodrigues Rosa Tavares e José Roberto dos Santos, Coordenadores de
Publicidade, lotados na Secretária de Estado de Coordenação-Geral de Governo
Documento eletrônico VDA49235459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:04
Código de Controle do Documento: 1d000bc2-c7b3-49ec-a3f1-8dc627cce637

(SECOGE), seriam os responsáveis por assinar os documentos fiscais e pela
certificação dos serviços prestados na forma de "Atesto" sem eficiência,
concorrendo para a prática das supostas fraudes cometidas na execução do contrato.
A despeito da ampla gama de deduções realizadas pelo Ministério Público,
embasados nos elementos colhidos no Inquérito Civil, não subsiste nos autos prova
da ocorrência de atos ilícitos praticados pelos ora requeridos, que autorize o
enquadramento destes na tipologia própria da improbidade.
Inexistindo a demonstração de que de fato os serviços atestados pelo
requerido não foram efetivamente prestados, com base em contrato administrativo,
defeso falar-se em prática de ato ímprobo pelos requeridos.
[...]
7. Salete Terezinha de Luca
Alega o
que a servidora Salete Terezinha de Luca, Ordenadora de
Parquet
Despesa da SECOGE, seria a responsável por autorizar as referidas despesas e
encaminhar o pagamento por ordem bancária à agência de publicidade CG
Publicidade, Comunicação e Marketing Ltda.
Evidencia-se que a atuação da requerida tratava-se de conduta formal,
inerente a sua atividade funcional, notadamente porque não dispunha de poder de
sendo
interferência sobre os atos praticados no âmbito do órgão em que atuava,
defeso imputar-lhe a prática de ato de improbidade administrativa, até porque não
comprovado nos autos a existência de ilicitude nas fases de licitação, subscrição do
contrato e execução deste.
[...]
A emissão das notas de empenho era precedida de formalidades legais
e, no que tange pagamento das obrigações oriundas do contrato,
estritas
não havia
pelo
qualquer apontamento anterior de irregularidade no trâmite do adimplemento,
que não se pode imputar à ordenadora de despesas a eventual prática de ilegalidade
pelo simples fato de desempenhar sua função de ordenadora de despesas.
Nessa senda, como se impunha ao Ministério Público comprovar qualquer
conduta desonesta ou mesmo pautada por finalidade diversa daquela necessária ao
desempenho de suas atribuições como ordenadora de despesas, na hipótese não se
afigura cabível pretender a condenação por ato de improbidade.
8. CG Publicidade, Comunicação e Marketing Ltda
9. Júlio César Pereira Cabral
10. Caruê Gama Cabral
Os proprietários da empresa CG Publicidade, Comunicação e Marketing
Ltda, Júlio César Pereira Cabral e Caruê Gama Cabral, seriam uma das chaves
fundamentais para existência do esquema fraudulento narrado pelo Ministério
Público Estadual, pois, através do Contrato no 011/2005 firmado junto ao Estado de
Mato Grosso do Sul, simulavam a prestação de serviços através da empresa
terceirizada Gráfica e Editora Quatro Cores Ltda e emitiam notas fiscais atestando a
execução de impressões e demais serviços publicitários, concluindo o objetivo de
dar aparência de legalidade às fases de execução da despesa pública anteriormente
narradas.
Além disso, reteriam para si a comissão de 15% sobre os valores recebidos,
bem como a comissão de 12% a 17%, supostamente à Gráfica e Editora Quatro
Cores Ltda, utilizando-se como premissa o disposto no item 10.1.2 do Contrato.
O restante do dinheiro seria repassado aos servidores públicos envolvidos
no suposto esquema ilícito narrado.
Documento eletrônico VDA49235459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:04
Código de Controle do Documento: 1d000bc2-c7b3-49ec-a3f1-8dc627cce637

A despeito da ampla gama de deduções realizadas pelo Órgão Ministerial,
embasadas nos elementos colhidos na fase inquisitorial, não subsiste nos autos
prova da ocorrência de atos ilícitos praticados pelos ora requeridos, que autorize o
enquadramento destes na tipologia própria da improbidade.
Ao que se vislumbra dos autos, apesar das alegações de irregularidades
apontadas pelo
,
Parquet houve efetiva prestação de serviço pela empresa contratada,
com o devido desconto dos percentual previamente ajustados.
Consoante salientando pelo juízo
, nesse ponto, houve possível
a quo
equívoco na interpretação das cláusulas contratuais, pois da leitura da cláusula
10.1.1 do contrato no 011/2005, extrai-se que o abatimento de 9,8% incidiria em
trabalhos realizados pela própria empresa contratada, o que não corresponde aos
casos tratados nestes autos (f. 2.328), considerando que se tratam de serviços
terceirizados de impressão/reimpressão.
Não se observa elemento indicativo sólido de que as empresas deixaram de
efetivamente prestar serviços com base no contrato administrativo.
Por todo o quanto explicitado neste voto, conclui-se que o Ministério
Público Estadual não logrou erigir provas de que efetivamente houve ilegalidade na
execução dos serviços de publicidade e propaganda firmado com a empresa CG
que terceirizou alguns serviços de
Publicidade, Comunicação e Marketing Ltda
impressão e reimpressão à empresa Gráfica e Editora Quatro Cores Ltda,
justificando-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente o pedido
inicial em face dos requeridos.
11. Gráfica e Editora Quatro Cores Ltda
12. Hugo Sérgio Siqueira Borges
13. Odyllea Carvalhaes Siqueira
[...]
Ao que se vislumbra dos autos, apesar da ampla gama de deduções
realizadas pelo Órgão Ministerial, houve efetiva prestação de serviços pela empresa
contratada, com amplo atendimento ao Governo do Estado.
Conforme constou na sentença (f. 2.326) "o recebimento do material
gráfico produzido pela empresa SERGRAPH (Gráfica e Editora Quatro Cores Ltda.)
em subcontratação pela C&G Publicidade, Comunicação e Marketing Ltda, infere-
se das notas fiscais de fls. 1.909-1.927 e fls. 1.946, do material impresso de fls.
1.948-1.958 destes autos e das declarações prestadas em Juízo", sendo que o
Secretário de Cultura confirmou que o material publicitário foi solicitado e entregue
(f. 2.327); o Ofício OF/GAB/SEJUSP/MS/No973/07 atesta a solicitação de
impressão de convites para formatura de agentes de polícia pela Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública (f. 2.327).
A despeito da ampla gama de deduções realizadas pelo Órgão Ministerial,
embasadas nos elementos colhidos na fase inquisitorial, não subsiste nos autos
prova da ocorrência de atos ilícitos praticados pelos ora requeridos, que autorize o
enquadramento destes na tipologia própria da improbidade.
Diante de tais considerações, na ausência de prova robusta, ou ainda que
minimamente submetida ao contraditório e ampla defesa, da desonestidade que se
espera do agente ímprobo, e de elementos de convicção aptos a demonstrar que os
serviços contratados não foram realizados nem entregues, bem como do efetivo
prejuízo ao erário, é de se manter a sentença de improcedência da ação.
Ademais, é cediço que a mera constatação de irregularidade contratual não
implica necessariamente na ocorrência de ato de improbidade administrativa, sendo
Documento eletrônico VDA49235459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:04
Código de Controle do Documento: 1d000bc2-c7b3-49ec-a3f1-8dc627cce637

indispensável para sua configuração o elemento doloso da conduta do agente, já que
a finalidade deste instituto é penalizar o administrador desonesto ou corrupto, e não
aquele que se apresenta apena despreparado ou inábil.
[...]
Destarte, considerando a ausência de elementos de convicção aptos a
demonstrar que os serviços contratados não foram efetivamente prestados e não se
verificando a ocorrência de prejuízo ao erário, o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.
Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do arcabouço
fático-probatório que instrui o processo, concluiu que, na espécie, não foram
demonstrados os requisitos necessários à configuração da prática de ato de improbidade
administrativa pelos Agravados, especialmente o dolo, a má-fé e o prejuízo ao erário.
Nessas condições, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, reexame das
provas e fatos acostados aos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ARTS. . 9, I, 10, V, VIII, X, XII E 11, DA LEI 8.429/92.
CONDUTA DOLOSA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
PRODUZIDO
NOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 7 DO STJ.
[...]
2. Entender o contrário do que ficou expressamente consignado no acórdão
recorrido, a fim de acatar os argumentos da parte agravante sobre inocorrência dos
atos de improbidade administrativa praticados, inexistência de prejuízo ao erário e
superfaturamento de preços, ou mesmo sobre o elemento anímico (dolo), demanda
reexame do suporte probatório dos autos (inclusive análise de documentos e da
perícia), o que é obstado pela Súmula 7 do STJ.
[...]
7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.117.559/PR, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/10/2023
.)
18/12/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. FALTA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. AFRONTA
AOS ARTS. 13, 25, II, E 65, §1o, DA LEI N. 8.666/1993. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284/STF. DOLO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNA A PRESENÇA
DO ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS
AUTOS DIANTE DO QUE PREVÊ A SÚMULA N. 7/STJ. PREFEITO
MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SEM O
DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO. PRESUNÇÃO DE DANO. LIMITAÇÃO
Documento eletrônico VDA49235459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:04
Código de Controle do Documento: 1d000bc2-c7b3-49ec-a3f1-8dc627cce637

AO
JUÍZO
DE
CONFIGURAÇÃO
DO
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
EFETIVO PREJUÍZO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10, VIII, E 21, I, DA LEI N. 8.429/1992.
MULTA CIVIL. ART. 12, II, DA LEI N. 8.429/1992. PARÂMETRO PARA
FIXAÇÃO VINCULADO AO DANO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
IV - No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou
restar comprovado o dolo genérico na conduta do agente, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz
do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
[...]
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e parcialmente
provido. (REsp n. 1.755.958/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2019
6/9/2019
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno apenas
para afastar o óbice da Súmula n. 284/STF, mantendo o não conhecimento do recurso
especial, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49235459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:04
Código de Controle do Documento: 1d000bc2-c7b3-49ec-a3f1-8dc627cce637

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.745.270 / MS
Número Registro: 2024/0346599-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001080365265
00365267520088120001
0036526752008812000150002
0048599772011812000
1080365265 20110328830 365267520088120001 36526752008812000150002 48599772011812000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: RAUFI ANTÔNIO JACCOUD MARQUES
AGRAVADO
: SALETE TEREZINHA DE LUCA
ADVOGADOS : JOÃO ARNAR RIBEIRO - MS003321
NELI BERNARDO DE SOUZA - MS011320
AGRAVADO
: JULIO CESAR PEREIRA CABRAL
AGRAVADO
: CARUE GAMA CABRAL
AGRAVADO
: OSCAR RAMOS GASPAR
AGRAVADO
: HUGO SERGIO SIQUEIRA BORGES
AGRAVADO
: ODYLLEA CARVALHAES SIQUEIRA
AGRAVADO
: ANA LUCIA RODRIGUES ROSA
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: C & G PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA
AGRAVADO
: GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES LTDA
ADVOGADO
: RONALDO DE SOUZA FRANCO - MS011637
AGRAVADO
: IVANETE LEITE MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA49502815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: de41696e-c3bd-49e1-bb45-ac247f9750e0

ADVOGADOS : NEWLEY ALEXANDRE DA SILVA AMARILLA - MS002921
GISELE FOIZER LORENZETTO - MS014696
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: RAUFI ANTÔNIO JACCOUD MARQUES
AGRAVADO
: SALETE TEREZINHA DE LUCA
ADVOGADOS : JOÃO ARNAR RIBEIRO - MS003321
NELI BERNARDO DE SOUZA - MS011320
AGRAVADO
: JULIO CESAR PEREIRA CABRAL
AGRAVADO
: CARUE GAMA CABRAL
AGRAVADO
: OSCAR RAMOS GASPAR
AGRAVADO
: HUGO SERGIO SIQUEIRA BORGES
AGRAVADO
: ODYLLEA CARVALHAES SIQUEIRA
AGRAVADO
: ANA LUCIA RODRIGUES ROSA
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: C & G PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA
AGRAVADO
: GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES LTDA
ADVOGADO
: RONALDO DE SOUZA FRANCO - MS011637
AGRAVADO
: IVANETE LEITE MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADOS : NEWLEY ALEXANDRE DA SILVA AMARILLA - MS002921
GISELE FOIZER LORENZETTO - MS014696
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: de41696e-c3bd-49e1-bb45-ac247f9750e0